Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO APELO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de obrigação de fazer visando a condenação da ré na obrigação de oferecer plano de saúde na modalidade individual, com as mesmas coberturas gozadas anteriormente e em preço compatível com o que a autora pagava, sem cumprimento de novo prazo de carência, em virtude de cancelamento de contrato de saúde coletivo empresarial. 1.1. Sentença de procedência. 1.2. Apelação da ré requerendo a reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso. 1.4. A embargante afirma que o acórdão é omisso em relação à argumentação de que a Amil não comercializa planos individuais. Afirma, ainda, que a resilição unilateral é restrita aos contratos individuais, não havendo vedação quanto aos contratos coletivos de saúde.
2. Da inovação recursal. 2.1. É possível verificar que a embargante inova nesta sede recursal quando afirma que o acórdão não se manifestou sobre a argumentação de que a Amil não comercializa planos individuais. 2.2. Isso porque a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal. 2.3. Conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação, “se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” 2.4. Este não é, todavia, o caso, uma vez que a parte sequer esclareceu porque está inovando nos autos. 2.5. Dessa forma, tal tópico não deve ser apreciado.
3. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a possibilidade de resilição unilateral nos contratos coletivos de saúde.
4. A alegação de omissão na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da demanda 4.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.